Tribunal: TJBA
Processo: 8001795-02.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001795-02.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO STEFANI Advogado(s): RAFAEL DE JESUS MOREIRA APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE ANALISOU O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA FINS DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação envolvendo a legalidade do tratamento de dados pessoais pelo banco de dados Boa Vista Serviços S.A., com fundamento na Lei do Cadastro Positivo e na LGPD, e a possibilidade de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão e erro material no julgamento, sustentando ausência de análise de pontos relevantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material ao deixar de se manifestar sobre argumentos relevantes apresentados no recurso, legitimando, assim, o manejo dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma exauriente e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados no recurso, inclusive com ampla transcrição da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ sobre a matéria. A invocação de omissão e erro material, na hipótese, configura mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem que se identifique efetivamente qualquer ponto obscuro, contraditório ou omitido. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão da matéria decidida, sendo inviável sua utilização com esse propósito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O acórdão que examina todos os fundamentos do recurso, com base na legislação pertinente e na jurisprudência aplicável, não padece de omissão ou erro material, ainda que contrarie o interesse da parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. A mera divergência quanto ao conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, I e II; 7º, X; Lei nº 12.414/2011, art. 1º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.130.619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001795-02.2024.8.05.0113, em que figuram como embargante MARCELO STEFANI e como embargada BOA VISTA SERVICOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,